Tribunal: CARF
Processo: 10074.721381/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.721381/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.347 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
STEFANO OFFREDE GONZALEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 18/11/2010
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS
FORMAIS. DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à
alíquota do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à
autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada,
atenda a todas as prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral
de origem da Aladi.
II. DESQUALIFICAÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM.
Efetuada desqualificação do Certificado de Origem da mercadoria importada,
obriga o contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados,
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança
do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou
seja, a partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda
Pública efetuar a cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo
administrativo fiscal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.721381/2013-87
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721381/2013-87

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 43.184,82, referentes à diferença entre o valor pago e o valor
devido do Imposto de Importação, COFINS – importação e PIS/PASEP – importação, e
respectivos juros e multas.
Segundo os autos, importador registrou a DI n° 10/2053418-6, em 18/11/2010, para a
importação de um veículo automotor, classificado na Tarifa Externa Comum no código
8703.23.10, utilizando redução de alíquota prevista no acordo tarifário no âmbito do
Acordo de Complementação Econômica N° 55, que foi internalizado pelo Decreto no
4.458, de 5 de novembro de 2002, e regula o comércio automotivo entre as partes.
O Certificado de origem não foi mencionado como documento instrutivo da DI (fl. 91 e
92).
Em, 22/03/13, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal –MPF no 07.1.54.00-
2013-00106-8, o importador foi intimado a apresentar alguns documentos instrutivos do
despacho, inclusive o Certificado de Origem, caso houvesse (fl. 95).
O Certificado de Origem apresentado (fl. 97), foi emitido em 20/10/2010 e assinado
por: Maria Elena Gutierrez Lopez - Jefa de Servicios al Comercio Exterior.
A fiscalização informa ter feito pesquisas no site da ALADI, no qual se constatou que a
signatária do Certificado de Origem não está habilitada na Câmara Nacional de
Comércio da Cidade do México. Tampouco se verificou histórico de sua habilitação (fl.
99).
Em correspondência trocada com a Câmara Nacional de Comércio da Cidade do
México foi informado os nomes das pessoas autorizada a emitir Certificados de Origem,
não estando entre ele o nome de Maria Elena Gutierrez Lopez e ainda, foi feita a
ressalva de que os certificados de origem expedidos por aquele organismo não são
validos para solicitação de preferências tarifárias, conforme carta endereçada à Aduana
do Brasil, cuja cópia foi anexada ao e-mail (fl. 104):

Além disso, foi constatado que o Certificado de Origem incluiu um número de Fatura
divergente da Fatura comercial que amparou a operação e que não constam nele as
informações necessárias estabelecidas pelo Acordo de Complementação Econômica no
55, celebrado entre MERCOSUL e México, que regula o comércio automotivo entre as
partes e foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 4.458, de 5
de novembro de 2002, e cujo Regime de Origem encontra-se em seu Anexo II:
ACE no 55 - Anexo II Artigo 4°- 1. Para os efeitos deste Anexo:
a) a base de classificação tarifária é a NALADI/SH;
(...)
Critérios de determinação de origem que deverão ser indicados no certificado Artigo 22
- Nos certificados de origem deverá indicar-se o artigo, parágrafo e letra, segundo o
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721381/2013-87

caso, no qual se está dando cumprimento aos requisitos de origem estabelecidos neste
Anexo, de acordo com o seguinte detalhe:
(...)
Por essas razões, o Certificado de Origem apresentado foi desqualificado,
deixando de produzir efeitos fiscais e inapto para amparar a redução
tarifária, que permitiu que a alíquota do Imposto de Importação fosse
reduzida.
Como valor do Imposto de Importação - II repercute sobre o cálculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, do PIS/PASEP - Importação
e do Cofins- Importação, foi lavrado Auto de Infração para a cobrança da
diferença desses tributos, além de juros e multa.
Regularmente cientificado do lançamento em 28/05/2013, o autuado
apresentou impugnação (fl. 129), na qual, em síntese alega:
Que tem direito à isenção do Imposto de Importação sobre o bem importado
uma vez que o Brasil é signatário do Acordo de Complementação
Econômica n° 55, celebrado entre os governos do Brasil, Argentina,
Uruguai, Paraguai e México, incorporado à legislação nacional pelo Decreto
n° 4.458, de 5 de novembro de 2002.
Entende que seguiu todos os caminhos determinados pela Lei em referência,
descrevendo corretamente o bem importado e comprovando sua origem por
meio da fatura e o certificado de origem apresentados.
Afirma que são insubsistentes as alegações da fiscalização que concluiu
haver inconsistências no Certificado de Origem.
O Certificado de Origem foi expedido em 20.10.2010, pela CAMARA
NACIONAL DE COMÉRCIO DA CIDADE DO MÉXICO, e foi assinado
por MARIA ELENA GUTIERREZ LOPEZ, Chefe dos Serviços ao
Comercio Exterior (fl. 97 - Anexo VI)
Entende que a informação que a fiscalização extraiu do site da ALADI
refere-se ao ano de 2013 (fl. 99-101), não servindo de prova para
desqualificar o Certificado emitido em 2010.
E que, o e-mail enviado pela Câmara Nacional de Comércio da cidade do
México, datado de 12/04/2013, assinado por Cecília Hernández Calzadilla,
em resposta à fiscalização deixou claro que, até abril de 2012, a Sra. Maria
Elena Gutierrez Lopez integrava a Câmara Nacional de Comércio da Cidade
do México, instituição oficial e habilitada pelo Governo do México.
Ressalta que não existe qualquer verificação ou questionamento junto a
Câmara do Comércio do México sobre a validade do documento, mas
apenas e tão somente e-mail trocado entre as instituições sobre a pessoa que
assina o Certificado de Origem, o que não serve para invalidar o documento
e tributar o Contribuinte.
Que a afirmação de que a Câmara Nacional de Comércio da Cidade do México não tem
validade para solicitação de preferências tarifárias é confusa e contraditória, uma vez
que, a própria Fazenda colacionou nos autos (fl. 99/101), informação obtida no site da
ALADI, no qual consta o nome da Instituição como entidade habilitada a emitir
certificados de origem, para que as mercadorias possam ser beneficiadas nos
tratamentos preferenciais pactuados nos Acordos assinados ao amparo do Tratado de
Montevidéu 1980.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721381/2013-87

Em relação ao número da Fatura, constante no Certificado de Origem de n° 123 (fl. 97),
enquanto que aquela efetivamente entregue consta o n° 113 (fl. 106), percebe-se
claramente, tratar-se de erro material passível de retificação, uma vez que é nítida a
troca do número decimal 20 pelo 10. O mais importante é a identidade do veículo
importado,ou seja, o número do chassi que é idêntico em todas as notas apresentadas.
E que erros materiais, não são suficientes a invalidar o tratamento de preferência de
isenção do Imposto de Importação e redução tarifária, ainda mais quando o documento
original foi apresentado, verificando-se que todos os demais dados são compatíveis.
Caso o entendimento dessa Secretaria da Receita Federal seja contrário ao acima
exposto, o que não se espera, o princípio da boa-fé deve prevalecer no presente caso,
Requer ainda que 1. Seja oficiada a Câmara Nacional de Comércio da Cidade do
México, a fim de esclarecer:
a) se Sra. Maria Elena Gutierrez Lopez, possuía habilitação para expedição do
Certificado de Origem, em outubro de 2010, instruindo o oficio com a cópia do
Certificado de Origem n° 5496 (fl. 97);
b) esclarecimentos sobre a informação no site da ALADI de que a Câmara Nacional de
Comércio da cidade do México tem habilitação para emitir Certificado de Origem no
México, destinados a mercadorias que possam ser beneficiadas nos tratamentos
preferenciais pactuados nos Acordos assinados ao amparo do Tratado de Montevidéu
1980.
2. No mérito, que seja admitida in totum a defesa do Impugnante, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos, mantendo o
crédito tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, preliminar de prescrição e reafirma os
argumentos principais trazidos na impugnação:

É o Relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721381/2013-87

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. mediante a Declaração
de Importação (DI) n° 10/2053418-6, registrada em 18/11/2010, realizou a importação de
veículo automotor, classificado na Tarifa Externa Comum no código 8703.23.10, utilizando
redução de alíquota prevista no acordo tarifário no âmbito do Acordo de Complementação
Econômica N° 55, que foi internalizado pelo Decreto no 4.458, de 5 de novembro de 2002, e
regula o comércio automotivo entre as partes.
A fiscalização desqualificou o Certificado de Origem (fls. 97), por ausência de
requisitos formais, sendo um número de Fatura divergente da Fatura comercial que amparou a
operação e que não constam nele as informações necessárias estabelecidas pelo Acordo de
Complementação Econômica no 55, celebrado entre MERCOSUL e México.
A autoridade fiscal procedeu à lavratura do presente auto de infração para a
cobrança da diferença do Imposto de Importação – II, que repercute sobre o cálculo do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, do PIS/PASEP - Importação e do Cofins- Importação,
além de juros e multa.
Alega a recorrente em preliminar a ocorrência de prescrição para cobrança
prevista no art. 156, inciso V e art. 174 do CTN.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário e o prazo
decadencial do direito de lançar tributo só ocorre após o decurso do prazo de 5 anos do fato
gerador, que foi observado na lavratura do presente auto de infração.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do
crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do
momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no
caso de lançamento de tributo em que foi apresentada tempestivamente impugnação será apenas
ao final do processo administrativo fiscal.
Quanto a alegação de boa fé da recorrente, esta é estranha à regra-matriz de
incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.
136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, verificada a conduta e o nexo causal, independia
da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721381/2013-87

Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
No que tange ao pedido de esclarecimentos da recorrente, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que as diligências devem ser determinadas pela autoridade
julgadora apenas quando entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, o
que entendo não ser o caso face às provas carreadas aos autos.
Quanto a contestação específica sobre a desqualificação do certificado de origem
decorrente de erro material verificado pela fiscalização, sob o argumento de que o documento
não preenchera os requisitos apresentados no art. 22, do anexo II do ACE no 55 nem possuía o
código do produto importado, a recorrente assim se manifestou:
Ao observar o documento, no entanto, é possível verificar que houve um mero erro
material quanto a grafia do número do certificado no qual houve uma troca do decimal
20 pelo 10, ou seja, na Fatura consta o no 123 e na efetivamente entregue apresenta o no
113.
Esse equívoco é passível de retificação e, nesse mesmo sentido, o Certificado apresenta
corretamente o número do chassi do carro importado em todas as notas juntadas.
Além disso, é importante destacar que os demais documentos apresentados permitem
verificar que os dados são compatíveis, havendo, portanto, apenas um possível erro de
digitação.
Cabe ressaltar que a parte requerente preencheu os demais requisitos exigidos para a
importação do automóvel, estando a mesma em consonância com expedição de
Certificado por autoridade competente, Maria Elena Lopez, a então chefe de Serviços
do Comércio Exterior.
Outro elemento que deve ser mencionado é o requerente tivera direito à isenção do
Imposto de Importação sobre o bem, haja vista o Acordo de Complementação
Econômica no 55, a qual o Brasil é signatário. Tal legislação foi incorporada nas normas
brasileiras pelo Decreto no 4458 de 5 de novembro de 2002.
Diante do exposto, o erro apresentado não configura nenhuma impossibilidade de
identificação do carro importado, nem da aplicação do imposto de importação. Assim, o
erro material relacionado a ausência dos requisitos supramencionados e de código não
pode ensejar um auto de infração.
O Decreto no 4.458, de 5 de Novembro de 2002, que dispõe sobre a execução do
Acordo de Complementação Econômica no 55, traz os critérios de determinação de origem que
deverão ser indicados no certificado, conforme determinado pelo artigo 22, do Anexo II do ACE
no 55:
Artigo 22 - Nos certificados de origem deverá indicar-se o artigo, parágrafo e letra,
segundo o caso, no qual se está dando cumprimento aos requisitos de origem
estabelecidos neste Anexo, de acordo com o seguinte detalhe:
Um bem obtido em sua totalidade ou produzido integralmente: Artigo5o, parágrafo 1,
letra "a".
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721381/2013-87

Um bem produzido integralmente no território de uma Parte Signatária exclusivamente
de materiais originários: Artigo5o, parágrafo 1, letra "b".
Um bem produzido utilizando materiais não originários que cumpra com uma mudança
de classificação a nível de posição: Artigo5o, parágrafo 1, letra "c".
Um bem produzido utilizando materiais não originários que cumpra com conteúdo
regional: Artigo5o, parágrafo 1, letra "d".
Para um bem classificado nas posições 40.09, 40.10 ou 40.11 da NALADI/SH quando
em sua produção foram utilizados materiais não originários: Artigo5o, parágrafo 1, letra
"c".
Para um bem classificado na posição 70.07 da NALADI/SH quando em sua produção
foram utilizados materiais não originários: Artigo5o, parágrafo 2.
Para um bem classificado nas subposições 8482.10 a 8482.80 da NALADI/SH quando
em sua produção foram utilizados materiais não originários: Artigo5o, parágrafo 3.
Para um bem classificado nas posições 84.07, 84.08, 87.06 ou 87.07 da NALADI/SH:
Artigo6o, parágrafo 2.
Para um produto automotivo contido nas letras "a"a "c"do Artigo3odo Acordo: Artigo6o,
parágrafo 2.
Para um produto automotivo contido na letra "d"do Artigo3odo Acordo: Artigo6o,
parágrafo 3.
Para um produto automotivo novo, definido de conformidade com o Artigo6o, parágrafo
7 do Acordo: Artigo6o, parágrafo 5.
Para um bem que seja um jogo ou sortimento: Artigo15.

No Certificado de Origem, colacionado às fls. 97, não consta nenhuma
informação nesse sentido, o que, a principio, indica o descumprimento de requisitos exigidos
para a determinação da origem da mercadoria.
Igualmente não consta do certificado de origem apresentado a classificação
tarifária do bem no sistema NALADI/SH, conforme estabelecido no artigo 4o, do Anexo II, do
ACE No 55:
Artigo 4°.- 1. Para os efeitos deste Anexo:
a) a base de classificação tarifária é a NALADI/SH;

Tal informação é importante para se verificar o enquadramento da mercadoria no
regime de preferência e fazer a correlação com a classificação fiscal do Mercosul NCM/SH,
conforme consta na fatura comercial, às fls. 106 e a compatibilidade com a descrição da
mercadoria nos documentos que acompanham o despacho e também se encontra prevista arts. 7o
e 8o da Resolução 252, da ALADI, que traz as disposições em matéria de declaração e
certificação de origem no âmbito desse acordo.
Quanto as demais inconsistências apontadas, registro do número de fatura (Fatura
no 123) divergente do número daquela efetivamente entregue (Fatura no 113), entendo que se
trata de mero erro formal mas que não modifica a qualificação de origem do produto e quanto a
signatária do certificado de origem apresentado (Maria Elena Gutierrez Lopez) não constar nas
solicitações de informações ao órgão emitente ou consultas aos site da ALADI, efetuadas
posteriormente na revisão aduaneira, que ela efetivamente não estava habilitada para assinar os
Certificados de origem à época dos fatos, pelo contrário, da informação no email de fl.103
depreende-se que ela poderia ter tais poderes no passado.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.347 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.721381/2013-87

No entanto, tendo em vista o descumprimento de requisitos exigidos no Anexo II
do ACE no 55, internalizado pelo Decreto no 4.458, de 5 de Novembro de 2002, conforme
concluiu a decisão recorrida, que a legislação tributária que dispõe sobre benefícios tributários
deve ser interpretada de forma literal, entendo por manter o lançamento decorrente da
desqualificação do certificado de origem da mercadoria importada, para cobrança dos tributos
eventualmente não recolhidos em função do tratamento preferencial dele decorrente, bem como
os demais acréscimos legais.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 233
DF CARF MF
Original